Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-37.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011138-37.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: PRONORTE COLONIZACAO LTDA, INCOMEX - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. e INCOMEX – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. em desfavor de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Comodoro-MT que, nos autos do Embargos de Terceiro no 3237-91.2018.8.11.0046, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse da área de 58,2508 hectares.
Os Agravantes requereram distribuição do recurso por dependência ao Recurso de Apelação no 48069/2014, de minha relatoria .
Embora tenha analisado o pedido de efeito suspensivo e encontrando-se apto o presente Recurso para elaboração de voto e julgamento, chamo o feito a ordem, ante a existência de vício insanável, qual seja: competência absoluta em razão da matéria.
O objeto de discussão no presente Recurso de Agravo de Instrumento cinge-se em saber questões possessória e limite de propriedade do imóvel mencionado na exordial recursal, se este está ou não sobreposto a outro imóvel, ou seja, trata-se de questão eminentemente de direito civil, cuja apreciação compete à uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.
Tanto é verdade que os recursos interpostos na Ação Reivindicatória que originaram a Ação de Embargos de Terceiros e objeto do presente recurso (Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046 (Código 61769) foram analisados pela 5a Câmara Civil deste Sodalício, como é o caso do RAI no 70.736/2013 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso não conhecido monocraticamente) e RAI no 36.620/2015 (Relatoria Des. Dirceu dos Santos – recurso provido – decisão colegiada).
No Recurso de Apelação no 48069/2014, o qual esta operadora do Direito foi Relatora, a discussão travou-se acerca da nulidade do decreto de desapropriação do imóvel.
O referido recurso foi-lhe negado provimento, haja vista que somente a União teria legitimidade para declarar utilidade pública de imóvel com escopo de instalação de usina hidrelétrica.
Como se pode observar, no RAC no 48069/2014, a matéria era nitidamente de direito público, o que não ocorre no presente RAI.
Soma-se a isto o fato de que no RAC acima mencionado, uma das partes era o Município de Nova Lacerda (Administração Pública local), ao passo que no presente Recurso de Agravo de Instrumento, nenhuma das partes é o poder público.
Trata-se, portanto, de ação judicial entre particulares.
Nesse norte, considerando a ausência de interesse da fazenda pública em ações possessórias entre particulares, a competência é da Câmara de Direito Cível, por envolver discussão e matéria de direito privado.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO — INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA. Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente. (TJ/MT - N.U 1010805-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)
Com essas considerações, reconheço ex officio a incompetência desta 1o Câmara de Direito Público e determino e redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Não havendo interposição de recurso, o que deverá ser certificado, redistribua-se o presente recurso na forma regimental.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora